Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RICARDO DA SILVA LIMA, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, na forma do Decreto-Lei 911/69. Embora deferida a liminar, não se logrou êxito em buscar e apreender o bem, razão pela qual o credor requereu a conversão do feito em execução por quantia certa. Convertido o feito, o juízo da execução determinou a citação do devedor, que foi efetivada por via postal. Sobreveio a oposição de exceção de pré-executividade, em que o devedor alegou que uma ordem de citação anterior, ainda no processo de busca e apreensão, não fora cumprida. Quanto à citação postal efetivada nos autos, sustentou a nulidade por ter sido recebida por terceira pessoa. A exceção foi rejeitada, sob o pálio de que não há nulidade da correspondência entregue no endereço do devedor e recebida por terceira pessoa. Nas razões recursais, repristinou a alegação de que a citação seria nula, porque descumprida a ordem proferida ainda nos autos da busca e apreensão e antes da conversão do feito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja determinado citação válida do agravante”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao mais, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: (...) Inicialmente, insta salientar que a presente ação executiva decorre da conversão da ação de busca e apreensão que tramitou na 2a Vara Cível de Taguatinga. Pois bem. Alega o executado Antônio Ricardo da Silva Lima que houve nulidade da citação, em razão do recebimento da carta de citação por pessoa estranha ao processo. Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. O mandado de citação é um ato processual formal, devendo preencher os requisitos previstos pelos artigos 236 a 250 do Código de Processo Civil, sendo que o descumprimento das formalidades poderá invalidar o ato, tornando-se necessária a sua repetição. Ao analisar os autos, verifico que ao ID 166084545 houve o recebimento da inicial, com determinação de citação do executado no endereço constante dos autos, para pagamento do débito no prazo de 3 três dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Ao ID 172725005 foi expedida carta de citação ao endereço fornecido pelo credor, qual seja: Rua Copaíba, Lote 01, Torre D, Ap 402, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71919-540. O aviso de recebimento foi devolvido com a assinatura de terceiro, consoante ID 173845939. Nesse ponto, a despeito da carta de citação não ter sido entregue à pessoa da executada (ID 173845939), tem-se que nos termos do art. 248, §o 4o, do Código de Processo Civil, em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que se amolda à situação em apreço. Posto isso, considero válida a citação do executado, motivo pelo qual REJEITO a exceção de pré-executividade.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, conforme disciplina o Decreto-Lei 911/69. A pretensão do agravante é de renovar tentativa de citação dentro do processo de busca e apreensão. Contudo, a partir da conversão do feito em execução por quantia certa, eventuais vícios lá existentes estão superados. A ação já não mais existe, mas se iniciou um novo processo. De toda sorte, a citação postal não ostenta vícios, posto que recebida no endereço residencial do executado. Por fim, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo à defesa, tanto assim que, tão logo juntado aos autos o mandado de citação cumprido, opôs a presente exceção de pré-executividade, bem com ajuizou embargos à execução, cuja tempestividade foi certificada pela serventia judicial (ID 177430777, processo n. 0722538-38.2023.8.07.0007). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator